Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735150-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MICAEL DOS SANTOS LELIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia, mediante fotografia, quando em Juízo a vítima reconhece pessoalmente e com absoluta certeza o acusado. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. 4. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 4.1. A utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização. Pena redimensionada. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, diante da ausência de provas para a sua condenação. Defende a existência de nulidade quanto ao reconhecimento pessoal do recorrente na delegacia, porquanto entende que este seria válido para fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas, em especial pelo depoimento da vítima em juízo, o que não teria ocorrido no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em seu depoimento judicial, a vítima Fabiana Valdomira Martins Borges contou que na fase extrajudicial procedeu ao reconhecimento do acusado, por fotografia, apontando-o, com segurança, como sendo o indivíduo que praticou crime de roubo contra ela no café localizado ao lado do estabelecimento SUBWAY. Destacou que, na ocasião, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal do acusado, contudo, na delegacia, ele estava de costas, próximo a ela, oportunidade em que reconheceu as roupas que o apelante utilizava no momento do delito (Mídia anexa ao PJE). O ato de reconhecimento não será invalidado (...), porque foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a vítima Fabiana Valdomira Martins Borges reconhecido o apelante, novamente, com absoluta certeza (Mídia anexa ao PJE)” (ID 23453505). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027